Tribunal: STF
Processo: ARE 1312406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 3º C/C § 4º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O RESULTADO MORTE. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade.
    É o relatório. DECIDO.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundamentada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo interno.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Em sede de recurso extraordinário, aduziu-se a suposta ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, in verbis:
    “Analisando os autos e os depoimentos colhidos resta evidenciado que a paciente sofria de cardiopatia grave e na madrugada após sofrer uma piora do quadro necessitou de atendimento médico, sendo que naquela noite e no horário da ocorrência o réu era o médico plantonista responsável pelo atendimento da paciente, tanto o é que as técnicas de enfermagem que acompanhavam a paciente ao constatarem que esta estava "gaspeando" foram a procura do réu para atender a paciente. 
    Dos acontecimentos da noite o que se percebe é que denunciado demonstrou comportamento negligente com a Paciente nos moldes previstos no art. 18, II do CP, deixando de acompanhá-la adequadamente em situação que exigia extrema atenção e cuidado, na medida em que durante o período de 15 a 20 minutos, diga-se, crucial para o salvamento de qualquer vítima de uma parada cardiorrespiratória o réu não se apresentou para atendimento da vítima, em que pese tenha sido chamado, por três vezes pelos demais profissionais de saúde presentes. 
    Não está se afirmando aqui a obrigação de salvamento da vida da vítima, mas sim que não foi dado a paciente por parte do denunciado a assistência necessária para, pelo menos, tentar salvar a vida desta. Restou evidenciado, inclusive, que o acusado inobservou regra técnica de profissão, eximindo-se de adotar, caso tivesse atendido aos chamados de urgência, procedimento especial padrão diante do quadro clínico apresentado pela vítima.
     Quanto ao argumento de absolvição do apelante junto ao CRM entendo que diante da independência de instâncias a não configuração de infração administrativa não se revela suficiente para repercutir na seara penal afastando a responsabilidade penal, ressalto, inclusive, que a absolvição naquele Conselho sequer ocorreu por unanimidade.
     Assim, restou evidenciado nos autos que o denunciado não cumpriu com o seu dever de cuidado, concorrendo para a morte da vítima, que conforme depoimentos, era uma paciente grave e que seu quadro de saúde inspirava cuidado e atenção, restando configurado os elementos do crime culposo, quais, sejam, conduta humana voluntária, violação de dever objetivo de cuidado, resultado naturalístico, nexo causal, previsibilidade e tipicidade. 
    Já quanto ao pedido de desclassificação para omissão de socorro este, de igual forma, não deve prosperar, uma vez que a omissão de socorro corresponde a crime comum, enquanto que nos autos o apelante era o médico plantonista responsável pelo setor em que se encontrava internada a paciente, tendo este descumprido o seu dever de agir, abstendo-se de realizar a conduta devida, a fim de, pelo menos tentar evitar o resultado morte. 
    […]
    Partindo deste raciocínio não há, também, como ser afastada a causa de aumento prevista no §4º do art. 121 do CP na medida que houve por parte do acusado a inobservância de regra técnica de profissão, inexistindo bis in idem nesse reconhecimento, mas sim uma maior reprovação da conduta culposa anteriormente reconhecida.”
    Portanto, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ERRO MÉDICO. HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.200.916-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/08/2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio culposo. Inobservância de regra técnica de profissão. Manifesta negligência. 3. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Ausência de nulidade. Solicitação de realização de novo exame pericial. Inexistência de razão concreta que o justifique. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 852.106-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/03/2015)
    ‘DIREITO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO QUE DEIXOU DE FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DE REGRAS DE SEGURANÇA, DANDO CAUSA À MORTE DE OPERÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.142.334-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2018)
    Demais disso, o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJe de 1º/8/2013, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente